Tribunal: TJBA
Processo: 8000897-87.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000897-87.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDETE DA CUNHA DIAS

Advogado(s): AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ALEGADO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CINCO DIAS APÓS APAGÃO NO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. MERO ABORRECIMENTO NÃO CONFIGURADOR DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alegado desabastecimento de água por cinco dias após apagão ocorrido em março de 2018, atribuído à concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de água, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar arguida deve ser acolhida; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água apta a gerar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar suscitada não merece acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer vício processual capaz de comprometer a validade do feito ou de impedir a análise do mérito recursal, razão pela qual deve ser rejeitada.

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo, contudo, a comprovação da ocorrência do dano e do nexo causal com a conduta da prestadora do serviço.

5. No caso concreto, não há prova suficiente do alegado desabastecimento prolongado de água na unidade consumidora, sendo insuficientes as alegações genéricas e reportagens jornalísticas desacompanhadas de demonstração específica da interrupção do serviço.

6. Os registros de consumo apresentados indicam manutenção do padrão médio de utilização no período, circunstância que enfraquece a tese de interrupção total do abastecimento.

7. Ausente comprovação inequívoca da falha na prestação do serviço e do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se configura dano moral indenizável, tratando-se, quando muito, de transtornos cotidianos não aptos a ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Pedido indenizatório improcedente. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público depende da comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova concreta do desabastecimento de água e do prejuízo extrapatrimonial impede o reconhecimento de dano moral indenizável.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII e XXXV; 37, §6º; CDC, arts. 2º, parágrafo único, 4º, 6º, X, 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.557.761, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8115281-49.2020.8.05.0001, tendo como apelante Lúcia Maria Ferreira de Santana e apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer, rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator